Tribunal: TJDFT
Processo: 0738852-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelações cíveis. Responsabilidade civil por falha na prestação de serviço funerário e de sepultamento. Impossibilidade de acomodação da urna funerária no jazigo da família. Negligência da administração do cemitério. Dano moral configurado. Exclusão do dano material. Recursos parcialmente providos.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando a parte ré ao pagamento de danos morais e materiais em razão de falha no serviço de sepultamento do irmão do autor, cujo caixão não coube no jazigo da família, exigindo abertura de nova cova na presença dos familiares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a administração do cemitério é responsável pela impossibilidade de acomodação da urna no jazigo da família; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais e se o quantum arbitrado deve ser majorado e (iii) determinar se subsiste a condenação por danos materiais relativos ao novo jazigo utilizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes caracteriza relação de consumo, aplicando-se o CDC, pois o autor figura como destinatário final do serviço funerário e a parte ré como sua fornecedora (arts. 2o e 3o do CDC).
4. A administração do cemitério detém a obrigação de verificar previamente as dimensões da urna funerária e a compatibilidade com o jazigo, por ser responsável pela eventual escavação, abertura do jazigo e realização do sepultamento.
5. A negligência dos prepostos da ré resta caracterizada diante da tentativa, presenciada pelos familiares, de forçar a inserção do caixão no jazigo, sem prévia conferência das medidas.
6. A conduta culposa da ré ocasiona dano moral indenizável, pois o autor, em situação de fragilidade emocional própria do sepultamento, presenciou cena constrangedora e dolorosa que ultrapassa o mero aborrecimento.
7. O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não havendo motivo para majoração.
8. O dano material deve ser excluído, pois o novo jazigo arrendado foi efetivamente utilizado pelo autor e com prazo de dez anos de cessão.
9. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação, enquanto a correção monetária do dano moral incide desde o arbitramento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento: 1. A administração do cemitério responde pela verificação prévia das dimensões da urna funerária e pela compatibilidade com o jazigo antes do sepultamento. 2. A tentativa de inserir caixão incompatível no jazigo, presenciada pelos familiares, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. 3. O dano material relativo ao arrendamento de novo jazigo é indevido quando o espaço foi efetivamente utilizado pelo consumidor. 4. Em responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação e a correção monetária do dano moral desde a sentença.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CPC, arts. 85, §2o, e 86. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1920099, 0725939-32.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 11/09/2024, DJe 02/10/2024.